Tribunal: TJES
Processo: 5011805-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011805-26.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: CREUZA DA SILVA PEREIRA E ORLY PEREIRA DA SILVA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA
. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
“
POSSE” SOBRE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Creuza da Silva Pereira e Orly Pereira da Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência nos autos de ação
possessória ajuizada por eles
contra o Município de Viana. Os agravantes alegam que possuem a posse de imóvel desde 2006, com edificação pronta desde 1998, e que a área é de propriedade da COHAB. Sustentam ainda o cabimento da prova emprestada e pleiteiam o reconhecimento de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar: (
I
) se é cabível a concessão de medida liminar de
proteção possessória
em relação a imóvel alegadamente de posse dos agravantes; e (
II
) se é possível o reconhecimento de usucapião em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a “posse” de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias (AgInt no AREsp n. 1.485.651/SP).
4. A
S
úmula 619/STJ reforça que a ocupação indevida de bem público é detenção precária, sem possibilidade de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

5. A decisão recorrida assinalou que o imóvel é bem público, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes.

6. A usucapião de bem público é vedada, conforme o art. 183, § 3º, da Constituição Federal, e a análise do pedido exige aprofundamento cognitivo, não sendo possível sua apreciação em caráter liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A “posse” de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória e de aquisição por usucapião, sendo vedada a concessão de tutela provisória de urgência em tais hipóteses.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 183, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.485.651/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
data do julgamento:
24-6-2024,
data da pu
b
licação/fonte:
DJe de 26-6-2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011805-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA DA SILVA PEREIRA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011805-26.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: CREUZA DA SILVA PEREIRA E ORLY PEREIRA DA SILVA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA
. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
“
POSSE” SOBRE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Creuza da Silva Pereira e Orly Pereira da Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência nos autos de ação
possessória ajuizada por eles
contra o Município de Viana. Os agravantes alegam que possuem a posse de imóvel desde 2006, com edificação pronta desde 1998, e que a área é de propriedade da COHAB. Sustentam ainda o cabimento da prova emprestada e pleiteiam o reconhecimento de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar: (
I
) se é cabível a concessão de medida liminar de
proteção possessória
em relação a imóvel alegadamente de posse dos agravantes; e (
II
) se é possível o reconhecimento de usucapião em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a “posse” de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias (AgInt no AREsp n. 1.485.651/SP).
4. A
S
úmula 619/STJ reforça que a ocupação indevida de bem público é detenção precária, sem possibilidade de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

5. A decisão recorrida assinalou que o imóvel é bem público, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes.

6. A usucapião de bem público é vedada, conforme o art. 183, § 3º, da Constituição Federal, e a análise do pedido exige aprofundamento cognitivo, não sendo possível sua apreciação em caráter liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A “posse” de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória e de aquisição por usucapião, sendo vedada a concessão de tutela provisória de urgência em tais hipóteses.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 183, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.485.651/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
data do julgamento:
24-6-2024,
data da pu
b
licação/fonte:
DJe de 26-6-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011805-26.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: CREUZA DA SILVA PEREIRA E ORLY PEREIRA DA SILVA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Creuza da Silva Pereira e Orly Pereira da Silva
em face d
a
respeitável
decisão id 46676624
(PJe de primeiro grau),
proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
nos autos da ação
possessória
registrada sob o n. 5002320-46.2024.8.08.0050, proposta por eles contra
o Município de Viana
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Al
egaram os agravantes, em síntese, que: 1) 1) o imóvel
do qual a posse é objeto da demanda
“pertence a COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COHAB”; 2) a edificação “está pronta desde 1998, ou seja, conforme 44698066, em 2006 os Agravantes adquiriram a posse do imóvel com a edificação pronta, posse está
[sic]
que é VELHA, foi concedida anterior ao direito real de superfície em 2009 da Agravada”; 3) “A prova emprestada tem cabimento, no presente caso, tendo em vista a celeridade e economicidade processual tão almejada em meio à morosidade que trava importantes debates envolvendo o Interdito Possessório”;
4
) deve ser reconhecida a usucapião,
que pode ser
alegada como matéria de defesa.

Requere
ram

o provimento do recurso “para
reformar a r. decisão interlocutória ora combatida”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A ‘posse’ de bem público não é posse, mas detenção. A indenização nesse contexto é vedada, independentemente da condição em que se dá a detenção. Recurso especial que deve ser desprovido” (AgInt no AREsp n. 1.485.651/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, data do julgamento: 24-6-2024, data da publicação/fonte: DJe de 26-6-2024).

A Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

No caso, está expresso na respeitável decisão recorrida que “o Município informou que o imóvel em destaque é bem público. Com isso, não há conclusão outra senão INDEFERIR a tutela de urgência pleiteada, já que inexistente a probabilidade do direito alegado pelos autores” e que “Não me convenço, por ora, de que a prova emprestada juntada seria suficiente a persuadir de forma diversa. Isso porque ela foi extraída de processo (nº 5002043-64.2023.8.08.0050) que tinha por objeto imóvel distinto, próximo da localidade onde se encontra o que aqui é discutido. Ao delimitar aquela área como pública, o Município estava a demonstrar que aquele outro bem seria seu, mas não necessariamente que todos os demais não delimitados e que apareceram no mapa não o seriam (até porque tal discussão sequer cabia naquela ação)”.

De outro flanco, a alegação de usucapião da área
sub judice
não pode ser acolhida em sede liminar por demandar aprofundamento cognitivo. Vale ainda mencionar que nos termos
do art. 183, § 3º, da Constituição Federal, “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.